Tribunal: TJDFT
Processo: 0707959-13.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0707959-13.2022.8.07.0010 Apelante Shox do Brasil Construções Ltda. Apelado Maccaferri do Brasil Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado na petição de Id 49021801, apresentada pela apelada, Maccaferri do Brasil Ltda., porquanto eventual levantamento de valores, na hipótese, deve ser haverá de ocorrer em eventual cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, a ser instaurado perante o juízo de primeira instância. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para inclusão do recurso de Id 48885703 em oportuna pauta de julgamento da 1a Turma Cível. Brasília, 30 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora